Tribunal: TJSP
Processo: 1501254-93.2021.8.26.0681
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Execução Fiscal. Louveira. Decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação do Fisco, apenas para afastar a sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, mantendo, porém, a extinção da ação por nulidade das CDAs. Irresignação. Descabimento. Hipótese em que restou evidenciada a nulidade das CDAs exequendas, por ausência de fundamento legal das

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Execução Fiscal. Louveira. Decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação do Fisco, apenas para afastar a sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, mantendo, porém, a extinção da ação por nulidade das CDAs. Irresignação. Descabimento. Hipótese em que restou evidenciada a nulidade das CDAs exequendas, por ausência de fundamento legal das exigências, não tendo a parte agravante trazido fatos ou documentos novos que, porventura, justificassem a alteração do quanto decidido. Decisão mantida. Recurso não provido.